Tribunal: STF
Processo: HC 178389
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
MEDIDA CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0000601-42.2016.8.26.0617, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 27 de outubro de 2016, ante a alegada prática dos delitos previstos nos artigos 273, § 1º-B, inciso I (venda, exposição à venda e manutenção em depósito de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente), do Código Penal e 12 (posse de munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar) da Lei nº 10.826/2003. Destacou a quantidade e a natureza dos medicamentos e anabolizantes apreendidos – 4 vidros de testosterona, 28 caixas de enantato de testosterona, 180 caixas de durateston, 43 caixas de testoland, 173 ampolas de durateston, 12 caixas de estanozolol, 600 comprimidos de metandrostenolona, 20 caixas de decaland depot, 2 caixas de deposteron, 5 caixas de fenilpropianato de testosterona, 4 caixas de propionato de testosterona, 300 comprimidos de sibutramina e 150 de clembusterol –, além de 7 projéteis calibre 12. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 389.220/SP. A Sexta Turma, em 20 de junho de 2017, deferiu a ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, versadas no artigo 319, incisos I e II, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em Juízo e na proibição de acesso a qualquer academia de ginástica ou complexo esportivo. Sublinhou o fato de terem sido comercializados os anabolizantes em estabelecimento de propriedade do paciente. 
    O impetrante sustenta a insubsistência do ato que implicou a proibição de acesso a academias de ginástica, bem como o excesso de prazo da medida. Afirma que a impossibilidade de entrada em estabelecimentos e centros esportivos impede o exercício da profissão pelo paciente. Diz pendente de análise apelação formalizada pela defesa. Realça as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da cautelar de proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos e, sucessivamente, a conversão em medida diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Em 11 de julho de 2019, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Jacareí/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime, condenou-o a 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado para a pena de reclusão e aberto para a de detenção, além de 593 dias-multa. Deixou de substituir por restritivas, afastada a suspensão condicional da sanção, por tratar-se de crime hediondo. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 19 de março de 2020, revelou pendente de exame apelação interposta pela defesa.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O Superior Tribunal de Justiça, ao converter a custódia em medidas alternativas, destacou a quantidade e a natureza dos medicamentos e anabolizantes apreendidos, bem como o fato de haver o paciente usado a própria academia para comercialização das substâncias. Daí ter-se como viável o pronunciamento atacado. 
    Surge a problemática do excesso de prazo. A esta altura, sem que se tenha formada a culpa, pendente análise de apelação da defesa, a medida perdura desde 20 de junho de 2017, ou seja, há 2 anos, 7 meses e 27 dias. A manutenção da proibição, por prazo indeterminado, caracteriza constrangimento ilegal, porquanto implica, em maior ou menor grau, sacrifício à liberdade de locomoção, bem como inviabiliza o exercício profissional. À semelhança da medida cautelar mais gravosa – isto é, a prisão preventiva –, as providências mais brandas também devem balizar-se no tempo.
    3. Defiro a liminar, para afastar a imposição da medida cautelar alusiva à proibição de acesso a academias de ginástica ou complexos esportivos, referente ao processo-crime nº 0000601-42.2016.8.26.0617, da Segunda Vara Criminal de Jacareí/SP. Advirtam o paciente da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator